Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711899-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SADEK CRISOSTOMO ABSI ALFARO AGRAVADO: JESIO ADRIANO FIALHO, JAIME PEREIRA FIALHO, CARLOS JOSE DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os agravados para ofertar contrarrazões ao agravo interno interposto por SADEK CRISÓSTOMO ABSI ALFARO. Prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 26 de maio de 2021 18:11:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator